Tribunal: STF
Processo: ARE 1383859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 2) REQUISIÇÃO DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INICIATIVA AMPARADA NO PODER DISCIPLINAR. 3) DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE ENCONTROS RESERVADOS ENTRE PRESOS E ADVOGADOS. MITIGAÇÃO. MONITORAMENTO JUSTIFICADO. 4) OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade ou do devido processo legal e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma,afastando eventual vício" (AgRg no HC 470.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2018). 



    2. O exercício de atividade criminosa na Unidade Prisional repercute também na esfera do estabelecimento prisional, daí porque aplicável o poder disciplinar, que não se confunde com a apuração na esfera penal, justificando-se a representação da autoridade administrativa ao Juiz da Execução Penal com base no interesse do bom funcionamento do presídio para requerer procedimento judicial, em atenção ao disposto nos artigos 194 e 195, ambos da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP).



    3. Embora positivado o direito de comunicação pessoal e reservada entre preso e advogado (art. 7º, III, da EAOAB e art. 41, IX, da LEP), a legislação também preconiza a restrição desse direito por meio de ordem judicial nos estabelecimentos prisionais federais de segurança máxima, notadamente diante do art. 3º, § 2º, da Lei n. 11.671/08, inserido pela Lei n. 13.964/19.



    3.1. No caso em tela, tomando a situação delineada pelas instâncias ordinárias como a efetivamente encontrada, não se vislumbra violação a direito líquido e certo de entrevista reservada entre presos e advogados em razão de monitoramento autorizado judicialmente na Unidade Prisional. Tem-se estabelecimento prisional estadual de segurança máxima no qual os apenados foram classificados como componentes de notórias organizações criminosas e divididos em três alas, uma para cada facção criminosa, onde estão seus respectivos líderes e integrantes. Nesse contexto, apurou-se que presos insistem em manter atividade em suas organizações criminosas, utilizando-se de meios não admitidos para realizar contatos extramuros, dentre os quais, a entrevista reservada com advogados. Para obstar a indisciplina dos presos em manter a participação nos atos praticados extramuros, o Juiz das Execuções Penais autorizou a captação ambiental de forma geral dentro da Unidade Prisional, incluídas as conversas entre presos e advogados, pois a imposição de monitoramento restrito a determinados apenados frustraria a ressocialização dos outros que seriam coagidos a retomar a atividade criminosa em razão do vínculo que possuem. Destacou-se que a existência do monitoramento é de conhecimento de todos que ingressam no presídio e que somente o material captado relacionado à continuidade do exercício de atividade criminosa é aproveitado.



    4. A respeito da incumbência dada ao Diretor do Presídio de selecionar as gravações e filmagens que não importarem em indícios de práticas de crime para fins de descarte, em violação aos princípios da impessoalidade administrativa e da presunção de inocência, o recurso não pode ser conhecido por supressão de instância, eis que a tese não foi apresentada e debatida no Tribunal de origem. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário com agravo sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LXIII, e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Extrai-se do trecho acima que o TJGO não identificou violação ao direito líquido e certo dos advogados conversarem reservadamente com os presos em razão de mitigação, pois inexistente direito absoluto. Fez constar que a legislação ampara a captação ambiental e que presos estão se valendo dos advogados para fazer contato com o mundo exterior para manter associação para o cometimento de atividade criminosa. Aduz que a Unidade Prisional em comento, de âmbito estadual, se assemelha a Estabelecimento Prisional Federal, citando o caso da Penitenciária Federal de Mossoró/RN no qual foi deferido o monitoramento de todos os presos, inclusive quando do contato com seus advogados, notadamente para nenhum preso, visitante ou advogado livre de fiscalização seja coagido a transmitir mensagens relativas à atividades criminosas. Por fim, asseverou que o material captado somente será utilizado se pertinente para a segurança do estabelecimento prisional e da sociedade.



    (...)



    Retomando o ponto controvertido, qual seja, monitoramento de todas conversas entre presos e advogados mediante escuta ambiental, tem-se que deferido porque a Unidade Prisional se equipara a estabelecimento penal federal de segurança máxima, acolhendo presos de facções criminosas que insistem em manter atividade em suas organizações criminosas, utilizando-se de meios não admitidos para realizar contatos extramuros. Assim, ante a classificação dos apenados recebidos na Unidade Prisional, seria ineficaz um monitoramento direcionado, pois os integrantes de organizações criminosas que desejassem afastamento das atividades criminosas seriam coagidos a realizar os contatos não autorizados, frustrando a ressocialização. Consignou-se, também, que a captação ambiental é admitida para investigação da atividade de organização criminosa e que somente o material captado relacionado à atividade criminosa seria aproveitado. Entendeu-se, assim, que ante a inexistência de direitos absolutos, o direito mútuo dos presos e dos advogados de terem conversa reservada deveria ser mitigado.



    Sabe-se que, embora positivado o direito da comunicação pessoal e reservada entre preso e advogado (art. 7º, III, da EAOAB e art. 41, IX, da LEP), a legislação também preconiza a restrição desse direito por meio de ordem judicial nos estabelecimentos prisionais federais, notadamente após a Lei n. 13.964/19 ter alterado a Lei n. 11.671/08:



    (...)



    No caso em tela, tomando a situação delineada pelas instâncias ordinárias como a efetivamente encontrada no âmbito da Unidade Prisional em comento, não se vislumbra direito líquido e certo violado, pois a medida do monitoramento, embora geral, está justificada, pois os apenados da Unidade Prisional foram classificados como componentes de notórias organizações criminosas e divididos em três alas, uma para cada facção criminosa, onde estão seus respectivos líderes e integrantes."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente